Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739070-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: MARIO CARRASCO LOMBARDI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO E OUTRO contra decisão de ID n. 140181913 (autos de origem) proferida em execução de título extrajudicial proposta por MARIO CARRASCO LOMBARDI, que deferiu a penhora de cotas titularizadas pelos executados junto à empresa Irmãos Amorim Participações e Empreendimentos Agropecuários LTDA. Afirmam, em suma, que o crédito buscado já consta no quadro geral de credores da recuperação judicial de Bonasa Alimentos S.A.; que os valores estão programados para pagamento no plano de recuperação; que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial; que compete exclusivamente ao juízo da Recuperação Judicial dirimir questões referentes ao patrimônio da pessoa jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a proibição da prática de qualquer ato de constrição. Custas recolhidas (ID n. 41411484). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Na hipótese, os argumentos apresentados pela parte agravante já foram anteriormente submetidos tanto ao juízo de origem quanto a esta e. Turma Cível, de modo que se encontram alcançados pela preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que na impugnação de ID n. 71668389 (autos de origem), protocolada em 8/9/2020, os agravantes defenderam a tese da necessidade de submissão do crédito à Recuperação Judicial de Bonasa Alimentos S.A., uma vez que o crédito “só poderá ser quitado nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado”. Ao decidir sobre a questão no primeiro grau de jurisdição, afirmou-se que (decisão de ID n. 72550305 dos autos de origem): Observa-se que a matéria de legitimidade para a persecução do crédito fora do juízo recuperacional é objeto dos embargos à execução interpostos pela parte executada, razão pela qual deixo de apreciar tais argumentos em sede de impugnação à penhora. Irresignados, os agravantes interpuseram agravo de instrumento, autuado sob o n. 0745864-53.2020.8.07.0000, distribuído à e. Desa. Vera Andrighi, que continha, entre outras, a mesma tese da competência exclusiva do juízo falimentar para promover atos de constrição em face dos sócios garantidores. No julgamento colegiado do recurso, decidiu-se que: Os agravantes-devedores, no presente recurso, apresentam diversas alegações relacionadas ao processo de recuperação judicial da empresa Bonasa Alimentos S.A., devedora principal do instrumento de confissão de dívida objeto da execução, além de sustentarem sua ilegitimidade passiva para a execução e a ausência de interesse de agir na modalidade utilidade-necessidade do provimento jurisdicional. (...) Todas as demais questões foram apresentadas e examinadas na sentença proferida nos embargos à execução n. 725804-56.2020.8.07.0001, que se encontra aguardando remessa para a 2a Instância para julgamento de apelação. A despeito da interposição de sucessivos recursos, o acórdão transitou em julgado em 13/4/2022. Dessa forma, está configurada a preclusão consumativa da matéria. Imperioso destacar que o agravo de instrumento não apresenta qualquer tese impeditiva da penhora de cotas titularizadas pelos agravantes em pessoa jurídica diversa, especificamente determinada na decisão agravada, limitando-se a reiterar a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo, com base na recuperação judicial de Bonasa Alimentos S.A., circunstância que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora